Tribunal: TJSP
Processo: 1002966-56.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público estadual. Policial militar inativo. Licença prêmio. Benefício adquirido na constância do serviço público, porém, não gozado integralmente pelo servidor quando em atividade. Conversão da benesse em dinheiro. Admissibilidade. Impossibilidade de usufruto do benefício em virtude da aposentação. Consectários legais. Juros de mora e correção monetária que deverão obedecer o

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público estadual. Policial militar inativo. Licença prêmio. Benefício adquirido na constância do serviço público, porém, não gozado integralmente pelo servidor quando em atividade. Conversão da benesse em dinheiro. Admissibilidade. Impossibilidade de usufruto do benefício em virtude da aposentação. Consectários legais. Juros de mora e correção monetária que deverão obedecer o disposto na Lei 11.960/2009 e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). No mais, verba honorária que não se altera. Sentença mantida nesse ponto. Sem embargo, afastamento da condenação da Fazenda apelante ao pagamento de custas, dado a isenção correspondente. Logo, apelação e reexame necessário parcialmente providos, por um lado, improvido, de outro, o apelo do servidor público autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044054.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 1002966-56.2019.8.26.0032, da Comarca de
Araçatuba, em que é apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante MARCELO LUIS BARBOSA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram parcial provimento à remessa necessária e à apelação
da Fazenda, por um lado, e, de outro, negaram-no ao do
servidor autor. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002966-56.2019.8.26.0032 -ARAÇATUBA - VOTO 32.998.
APELAÇÃO 1002966-56.2019.8.26.0032.
COMARCA: ARAÇATUBA.
APTEs./APDOs.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
MARCELO LUIS BARBOSA.
VOTO 32.998.
EMENTA: APELAÇÃO. Servidor público estadual. Policial militar inativo. Licença prêmio. Benefício adquirido na
constância do serviço público, porém,
não gozado integralmente pelo servidor
quando
em
atividade.
Conversão
da
benesse em dinheiro. Admissibilidade.
Impossibilidade de usufruto do benefício
em virtude da aposentação. Consectários
legais. Juros de mora e correção monetária que deverão obedecer o
disposto na Lei 11.960/2009 e o decidido
pelo Supremo Tribunal Federal mediante o
julgamento
do
recurso
extraordinário
870.947/SE (tema 810). No mais, verba
honorária que não se altera. Sentença
mantida
nesse
ponto.
Sem
embargo,
afastamento da condenação da Fazenda
apelante ao pagamento de custas, dado a
isenção correspondente. Logo, apelação e
reexame
necessário
parcialmente
providos, por um lado, improvido, de
outro,
o
apelo
do
servidor
público
autor.
Apelações (folhas 130/139 e 140/153)
foram interpostas pela Fazenda do Estado de São
Paulo e por Marcelo Luis Barbosa à respeitável
sentença (folhas 118 a 126) pela qual, a propósito
de ação com o escopo de cobrança promovida por
este contra a primeira, se julgara procedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002966-56.2019.8.26.0032 -ARAÇATUBA - VOTO 32.998.
respectivo pedido.
Por sinal, condenara-se essa ré a
pagar ao autor o valor relativo à indenização dos
períodos de licença prêmio não usufruídos quando
em atividade esse servidor público estadual aposentado. Determinara-se a incidência de
atualização monetária desde a data da propositura
da ação e conforme a Tabela Prática deste Tribunal
(IPCA-E), bem como de juros moratórios a contar da
citação e nos termos do artigo 1o-F, da Lei
11.960/2009 (STF, tema 810).
Sucumbente essa Fazenda, condenara-se-
a ao pagamento de custas processuais, além de
honorários advocatícios fixados, por equidade, em
R$ 2.000,00.
Essa primeira recorrente, com efeito,
alegou, em suma, o seguinte: a) não se insurgir em
relação à conversão da licença-prêmio em foco em
pecúnia; b) ser, porém, hipótese de afastamento
dos critérios estabelecidos nessa sentença no
tocante aos acréscimos moratórios; c) ausência de
trânsito em julgado do acórdão relativo ao recurso
extraordinário 870.947/SE; d) precariedade do tema
810 do Supremo Tribunal Federal; e) logo, que se
observe a taxa referencial como índice de correção
monetária
até
25/03/2015,
após
o
quê
será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002966-56.2019.8.26.0032 -ARAÇATUBA - VOTO 32.998.
observado o IPCA-E.
Esse autor, por sua vez, sustentou,
em resumo, na seguinte conformidade: 1. ser
hipótese de majoração da verba honorária; 2.
objetivar o diferimento do pagamento do preparo
recursal em decorrência de impossibilidade para o
recolhimento neste momento; 3. que se calcule o
valor do preparo com base na pretensão ora em
foco; 4. observância aos arestos colacionados; 5.
assim, que se proveja o respectivo apelo.
Sobrevieram
recíprocas
respostas
(folhas 159/163 e 164/179).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se o parcial provimento da apelação da Fazenda estadual e da remessa obrigatória, por um lado, e, de outro, o
improvimento do apelo do servidor público.
Antes da exposição das razões desse
deslinde,
reconhece-se
hipótese
de
reexame
obrigatório, nos termos do artigo 496, I, do
Código de Processo Civil.
A propósito do mérito, trata-se o
autor de policial militar inativo que, quando no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002966-56.2019.8.26.0032 -ARAÇATUBA - VOTO 32.998.
exercício das respectivas funções, não usufruíra
em integralidade as licenças prêmio adquiridas
(folhas 21). Desse modo, requereu o recebimento em
dinheiro do equivalente ao período dessa benesse
não gozado (255 dias).
O pedido foi julgado procedente, como
sobredito, não sendo caso de reforma da respeitável sentença, nesse ponto, consoante
razões a seguir aduzidas.
Com efeito, em virtude da aposentação
tornara-se impossível o usufruto do benefício em
foco. Por conseguinte, admissível a correspondente
conversão em dinheiro, certo que, ao completar o
tempo de serviço público necessário à aquisição da
licença prêmio, o servidor inativo se tornara
titular
do
direito
que
se
incorporara
ao
respectivo patrimônio.
Por sinal, de somenos o motivo pelo
qual não gozada a benesse durante a atividade pelo
servidor
(por
conveniência
da
Administração
Pública ante a necessidade do serviço ou por opção
desse autor).
Aliás, como inviabilizado o gozo dos
dias
de
licença
prêmio
em
decorrência
da
aposentação do servidor, a não conversão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002966-56.2019.8.26.0032 -ARAÇATUBA - VOTO 32.998.
dinheiro
implicaria
indevido
enriquecimento
ilícito do poder público, o que não se coaduna ao
princípio da moralidade que norteia a atividade
administrativa.
É dizer, não é dado ao Estado furtar-
se ao pagamento da vantagem sob apreciação e nem
tampouco negar valia ao direito adquirido do
servidor.
Mais: “o enriquecimento sem causa do
ente Público é vedado pelo ordenamento jurídico em
razão do primado constitucional de que todo trabalho
deve ser remunerado (artigos 7o, IV e XVI e 37, XV da
Constituição Federal)”1.
Logo, de rigor o pagamento mediante
indenização pela Fazenda apelante dos dias de
licença prêmio adquiridos e não usufruídos pelo
servidor autor2.
Contudo, sobre o valor próprio a ser
apurado em liquidação deverá incidir correção
1 Apelação 1010995-75.2014.8.26.0451, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Antonio
Carlos Malheiros, julgamento em 21 de agosto de 2018.
2 Nesse sentido, ademais: apelações 1007581-81.2017.8.26.0510, 2a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador
Claudio
Augusto
Pedrassi,
julgamento
em
10
de
outubro
de
2018;
e
0018592-12.2013.8.26.0625, 4a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Ana Liarte,
julgamento em 10 de setembro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002966-56.2019.8.26.0032 -ARAÇATUBA - VOTO 32.998.
monetária a contar da aposentação3 e juros de mora
a partir do trânsito em julgado, considerados, de
todo modo, o disposto na Lei 11.960/2009 e o que
foi
decidido0
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
mediante o julgamento do recurso extraordinário
870.947/SE (tema 810).
Aliás, de somenos não ter transitado
em julgado o sobredito decisum, certo haver
posicionamento do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que “(...) a existência de precedente firmado
pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de
causas que versem sobre o mesmo tema, independente da
publicação ou do trânsito em julgado do paradigma (...)”4.
Logo, para a aplicação imediata dessa
decisão, prescindível a publicação do acórdão e o
correspondente trânsito em julgado.
Registra-se,
outrossim,
que,
porquanto não tenha o Supremo Tribunal Federal se
posicionado sobre eventual modulação de efeitos do
julgamento do supracitado recurso extraordinário,
não é caso de se aplicar analogicamente a decisão
3 Registra-se que, dado se tratar de matéria de ordem pública, possível a revisão desse termo a quo de
ofício.
4 Trecho de ementa do acórdão relativo ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo
930.647/PR, Primeira Turma, relator o ministro Roberto Barroso, julgamento em 15 de março de 2016.
Nesse sentido ainda: agravo regimental no recurso extraordinário 612.375/DF, Segunda Turma, relator o
ministro Dias Toffoli, julgamento em 21 de agosto de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002966-56.2019.8.26.0032 -ARAÇATUBA - VOTO 32.998.
referente
às
ações
diretas
de
inconstitucionalidade 4357 e 4425.
Por sinal, dado tratar-se de matéria
de
ordem
pública
(consectários
legais),
a
aplicação desse precedente deve ser feita de forma
cogente e imediata, nos termos do artigo 927, III,
do Código de Processo Civil5.
Por outro lado, e por isso dá-se
parcial provimento ao apelo da Fazenda estadual e
ao reexame obrigatório, é caso de afastar-se a
condenação
dela
ao
pagamento
de
custas
processuais.
É que, nos termos 4°, I, da Lei
9.289/1996, são isentos de pagamento de custas “a
União, os Estados, os Municípios, os Territórios
Federais,
o
Distrito
Federal
e
as
respectivas
autarquias e fundações”.
Nesse
sentido,
também,
são
de
5 Nesse sentido, mutatis mutandis arestos referentes aos seguintes recursos: agravos de instrumento
2029371-48.2018.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Luiz Sergio
Fernandes de Souza, julgamento em 7 de maio de 2018; 3000948-61.2018.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito Público, relator o desembargador Marcos Pimentel Tamassia, julgamento em 5 de maio de 2018;
e 3000517-27.2018.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Djalma Lofrano
Filho, julgamento em 2 de maio de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002966-56.2019.8.26.0032 -ARAÇATUBA - VOTO 32.998.
consideração os artigos 39 da Lei 6.830/19806, 2°
da
Lei
4.476/19847,
e
6°
da
Lei
Estadual
11.608/20038.
Exceção a essa realidade, mantém-se a
respeitável decisão atacada.
Além disso, não se acolhe a pretensão
do servidor autor no sentido de ser majorada a
verba honorária fixada em primeira instância,
embora se lhe defira o pedido para o diferimento
das custas relativas ao preparo recursal (cujo
cálculo deve observar a pretensão ora em foco).
É
que
o
montante
arbitrado
(R$
2.000,00) está condizente ao grau de zelo do
profissional, ao trabalho por ele realizado e ao
tempo despendido, bem ainda à natureza e à
importância da causa.
Derradeiramente, ora condena-se essa
6 “Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos
atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se
vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”
7 “Artigo 2° - A União, o Estado, o Município e as respectivas autarquias não estão sujeitos ao
pagamento das custas, emolumentos e contribuições, em quaisquer atos praticados nas serventias
(vetado) ou por oficiais de justiça; estes últimos serão, neste caso, ressarcidos das despesas havidas, na
forma prevista pelo artigo 15, III, desta lei”. Esses grifos não constam do texto copiado.
8 “Artigo 6o - A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o
Ministério Público estão isentos da taxa judiciária.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002966-56.2019.8.26.0032 -ARAÇATUBA - VOTO 32.998.
Fazenda recorrente ao pagamento de honorários
advocatícios recursais fixados, por equidade, em
quinhentos reais (R$ 500,00).
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas9.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento à apelação da Fazenda e à remessa
necessária, por um lado, e, de outro, nega-se-o ao
apelo do servidor público autor.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
9 Nesse sentido, ainda, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da legislação regente no
acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento quando se constata que a
questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal apontada como violada. 2. A
Súmula no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial depender do reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra insculpida no artigo 649,
inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de
aposentadoria, inclusive os advindos de plano complementar de previdência. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido”.